Tribunal: STF
Processo: Rcl 63715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Catalão/GO contra ato da Juíza de Direito da Vara de Fazendas Públicas e Registros Públicos da Comarca de Catalão/GO no Processo 5036929-96.2021.8.09.0029, confirmado por decisão do relator do o relator do Agravo de Instrumento n. 5772321-85.2023.8.09.0029, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 6.159/PI e 6.162/SE.



    O reclamante narra o seguinte:



    “[...] cuidam os autos da origem de Execução Fiscal ajuizada em face de CMOC BRASIL MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (CPF/CNPJ nº 26.108.898/0006-14) para o recebimento de créditos tributários.



    Após o manejo de Recurso Especial em Agravo de Instrumento, o STJ consolidou a necessidade de se fixar a verba sucumbencial em patamar condizente com o Código de Processo Civil.



    Os autos retornaram a origem e, transitado em julgado, a Executada depositou a verba sucumbencial de honorários advocatícios, tendo a Procuradoria Geral, via de representação funcional, pugnado pela liberação dos valores a tal título. 



    Inobstante inexistir qualquer litígio ou resistência da parte adversa, até porque adimplida a verba sucumbencial, compreendeu a Magistrada que os honorários advocatícios integram o patrimônio da Fazenda Municipal.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4).



    Sustenta, em síntese, que o Juízo de origem:



    “[contrariou] o que decidido nas ADI´s de nº 6159/PI e 6162/SE e, [...] [desconsiderou] a realidade local onde existe Lei Municipal autorizando o rateio da verba de honorários advocatícios sucumbenciais.



    Tomara como referência que dita verba seria, supostamente, crédito de natureza pública e, com base nisto, compreendeu que não se constitui em direito do advogado público.



    Daí que se vislumbra identidade fática com a matéria resolvida no bojo das ADI´s de nº 6159/PI e 6162/SE, anexas, porquanto também se questiona titularidade, a constitucionalidade e a legalidade da distribuição da respectiva verba sucumbencial aos procuradores, decisão que, se prevalecente, vulnera os primados da separação entre os poderes, autonomia administrativa, legalidade, entre outros tantos. ” (documento eletrônico 1, p. 9 - grifei).



    Ao final, requer:



    “a) Em sede de medida liminar, vez que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão – fumus boni iuris e o periculum in mora, determinar que a Magistrada de Piso se abstenha de interpretar a situação conforme a decisão reclamada, no feito originário e em outros de idêntico teor, garantindo à Procuradoria Municipal e Procuradores dela integrantes o levantamento das verbas sucumbenciais e aplicação nos termos da Lei Municipal nº 3931/2021, anexa;



    [...]



    e) Ao final, seja convertida a medida liminar em provimento definitivo, para CASSAR A DECISÃO ATACADA, determinando que a Reclamada se abstenha de proferir decisão que contrarie os preceitos constitucionais aqui expressos, inclusive as ordens jurisprudenciais consolidadas por este Colendo Excelso no bojo das ADI´s de nº 6159/PI e 6162/SE e demais precedentes aqui invocados [...]”. (documento eletrônico 1, p. 27)



    Na sequência, o reclamante aditou a petição inicial, aduzindo o seguinte:



    “O Município Reclamante, via da Procuradoria-Geral, passa a indicar como Reclamado também CLAUBER COSTA ABREU, Juiz Substituto em Segundo Grau, Relator dos autos nº 5772321-85.2023.8.09.0029, de Agravo de Instrumento que corre sob dependência no feito indicado na inicial, junto à 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Isso porque, nos autos tratados neste feito, em sede de Agravo de Instrumento a ele dependente, também houve por desrespeitar os comandos desta Corte Suprema ao endossar, em sede de medida liminar recursal, o posicionamento da Magistrada de Piso atacado neste feito, consoante cópia da decisão anexa, que pugna faça integrar para todos os efeitos a presente reclamação [...]



    [...]



    c) Ao final, seja convertida a medida liminar em provimento definitivo, para CASSAR A DECISÃO AQUI INCLUÍDA, ATACADA, determinando que as Autoridades Reclamadas se abstenham de proferir decisão que contrarie os preceitos constitucionais expressos, inclusive as ordens jurisprudenciais consolidadas por este Colendo Excelso no bojo das ADI´s de nº 6159/PI e 6162/SE e demais precedentes invocados nesta lide; [...]” (documento eletrônico 18, pp. 2-6 - grifei).



    Em 6/12/2023, determinei a instrução prévia do feito (documento eletrônico 22).



    O Prefeito do Município reclamante apresentou sua resposta (documento eletrônico 28).



    A autoridade reclamada prestou esclarecimentos (documento eletrônico 32).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 34), em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo civil. Reclamação. Honorários advocatícios. Pleito dos procuradores do Município que buscam admitir o depósito dos valores relativos aos honorários advocatícios em suas contas pessoais. 1. Falta aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados (ADIs 6159/PI e 6162/SE). 2. Lei do Município de Catalão/GO prevê expressamente como fonte de receita de fundo criado os honorários de sucumbência assim como percentuais de repartição entre os servidores. 3. Pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente por ausência de demonstração de aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 6.159/PI e 6.162/SE, ocorrido em 24/8/2020. Transcrevo a ementa do acórdão da primeira, que contém a tese fixada para ambos os casos:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. Procedência parcial.



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado.



    2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.



    (ADI 6.159/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2020 - grifei)



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    “Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência.



    Extinto o processo pela satisfação da obrigação e determinada a expedição de alvará em favor do credor, a procuradora do Município de Catalão indicou a sua conta para transferência dos valores referentes a verba sucumbencial.



    É o relato. Decido.



    Pois bem, de acordo com entendimento recente do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial.



    [...]



    Assim, considerando que a procuradora do Município de Catalão indicou conta pessoal para transferência dos valores depositados referentes aos honorários de sucumbência, deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer e indicar conta bancária do ente público.



    Indicada a conta bancária de titularidade do Município, expeça-se alvará e arquivem-se os autos.” (documento eletrônico 2, pp. 1-2 - grifei)



    A questão a ser examinada nesta reclamação é avaliar se, ao indeferir o pedido de depósito dos honorários sucumbenciais na conta pessoal da Procuradora do Município ora reclamante, o Juízo de origem teria deixado de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal indicadas como paradigmas.



    Ao prestar esclarecimentos, a autoridade reclamada consignou o seguinte:



    “Foi proferida decisão no mov. 73 fundamentada na jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial.



    Na mesma decisão, foi determinada a intimação da procuradora municipal para esclarecer e indicar a conta bancária do ente público.



    Em ato posterior à decisão (mov. 77), a procuradora juntou a Lei Municipal nº 3.931 de 02 de dezembro de 2021, que ‘Institui o Fundo de gestão, desenvolvimento e modernização da Procuradoria-Geral do município de Catalão – FUNDEPRO, e dá outras providências.’



    Ato contínuo, este Juízo foi comunicado da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em sede de Agravo de Instrumento, no qual foi INDEFERIDA a liminar requerida pela agravante.



    [...]



    Pois bem, informam os reclamantes que existe Lei Municipal regulamentando o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais aos procuradores municipais.



    Ocorre que referida lei somente foi inserida nos autos após a decisão que determinou o esclarecimento da procuradora sobre ter indicado a conta pessoal para a transferência dos valores.



    Ademais, de uma simples análise da Lei Municipal nº 3.931, de 02 de dezembro de 2021, verifica-se que o art. 3º, inciso VI, e o art. 4º, caput e parágrafo 5º, dispõem:



    “Art. 3º Constituem fontes de receita do FUNDEPRO:



    [...] 



    VI – as receitas oriundas dos honorários advocatícios de sucumbência ou arbitrados judicialmente, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil;



    […] 



    Art. 4º Os recursos que constituem o FUNDEPRO serão recolhidos diretamente em conta bancária especial da Procuradoria Geral do Município de Catalão.



    […]



    §5º O valor decorrente do rateio da totalidade dos honorários advocatícios, apurados mês a mês, será destacado no extrato mensal de pagamento, como 'Honorários Advocatícios', sob o qual incidirá o devido desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.”



    Portanto, os valores são recolhidos em conta bancária da Procuradoria, não havendo previsão na Lei Municipal de que os valores devem ser transferidos para a conta pessoal de Procuradores.



    Pelo contrário, a Lei Municipal nº 3.931, de 02 de dezembro de 2021, dispõe expressamente que os honorários de sucumbência constituem fontes de receita do FUNDEPRO.



    [...]



    [...] a aludida Lei Municipal é clara no sentido de que as receitas do FUNDEPRO constam em conta específica da Procuradoria Geral do Município e, somente após, haverá o rateio entre os Procuradores Municipais.



    [...]



    Acatar a pretensão dos reclamantes e depositar valores que são fontes de receita do FUNDEPRO diretamente em conta bancária pessoal é violar expressamente a Lei Municipal nº 3.931, de 02 de dezembro de 2021.



    Ressalte-se que este Juízo não decidiu que os honorários não constituem direito do advogado público, como afirmado pelos reclamantes, mas tão somente determinou esclarecimentos e indicação de conta bancária do ente público.” (documento eletrônico 32, pp. 2-6)



    Consoante demonstrado, o Juízo de origem não vetou em absoluto que os honorários sucumbenciais fossem revertidos aos procuradores municipais.



    A decisão reclamada apenas indeferiu o depósito diretamente na conta pessoal da Procuradora em atuação na causa, ato que, por si, só não está em colisão frontal com as decisões do Supremo Tribunal Federal.



    Em resumo, a autoridade reclamada não impediu o recebimento dos honorários sucumbenciais pelos Advogados Públicos. Na verdade, a autoridade reclamada somente exigiu o cumprimento da lei municipal que determina que esses honorários sejam depositados em um fundo cujo valor, será, ao final, rateado e destinado aos Advogados Públicos, com o pagamento dos impostos pertinentes. 



    Aliás, o rateio dos honorários pela utilização de uma conta específica é exatamente o modelo adotado pela Advocacia-Geral da União, que, naquele caso, é gerido pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), conforme artigo 33 da Lei Federal 13.327/2016.



    Em um segundo momento, a discussão passou a ser sob o fiel cumprimento da lei local que disciplina um fundo criado para a administração dos valores recebidos a título de honorários sucumbenciais, e o rateio entre os procuradores municipais, matéria evidentemente estranha ao tema tratado nas ADIs 6.159/PI e 6.162/SE.



    Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 60.155-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    No caso concreto, considerando que há identidade formal entre as partes processuais e concordância com o pedido inicial manifestada pelo Prefeito Municipal (doc. eletrônico 28, p. 5), deixo de impor condenação em honorários de advocatícios.  



    À Secretaria, para que seja retificada a autuação, acrescentando-se a autoridade reclamada indicada na petição de aditamento à inicial (documento eletrônico 18).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator